Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS EXPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal sob a afirmação de haver omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

2. Embargos tempestivos.

3. O objeto dos presentes autos refere-se ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, tendo esta Turma conhecido e provido o recurso interposto pela parte autora para reconhecer o seu direito à continuação da percepção da gratificação, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Todavia, o Distrito Federal apresentou embargos de declaração tratando de reajuste salarial de servidores públicos.

4. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que os embargos tratam de matéria diversa do discutido nos autos, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

5. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.